Tribunal: TJES
Processo: 5017842-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017842-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA OLIVEIRA ROCHA 17110370798
RECORRIDO: SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS PARA EVENTOS PELO SITE. FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017842-95.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FERNANDA OLIVEIRA ROCHA

SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A

RECORRIDA: SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A

FERNANDA OLIVEIRA ROCHA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS PARA EVENTOS PELO SITE. FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora, requerendo a majoração dos danos morais.

Recurso inominado pelo requerido, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de relação de consumo, bem como inexistência de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviços da empresa que disponibiliza o site e se os danos morais devem ser majorados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
há legítima comprovação nos autos de que houve dano moral em virtude da falha na prestação de serviços da requerida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: "1. Dessa forma, entendo que a demandada deve arcar com os prejuízos materiais aos quais deu causa, havendo prova nos autos de que houve a falha na prestação de serviços
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, 14 a 21 do CDC.

Jurisprudência relevante:

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FERNANDA OLIVEIRA ROCHA em face de SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que possuía um evento marcado para o dia 08/07/2022 no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória, e disponibilizou trezentos ingressos no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na plataforma da requerida. Afirma que, dois dias antes da realização do evento, a requerida entrou em contato via e-mail com a informação acerca do cancelamento das vendas sob a justificativa de que o local do evento não estava definido. Argumenta, a autora, que por um erro no sistema da ré, o local foi definido na área das informações adicionais. Relata que o cancelamento das vendas prejudicou a ida do público ao evento. Argui que deixou de pagar parceiros da apresentação, além da frustração quanto ao público e expectativa de lucro. Por todo exposto, requer arbitramento em danos morais no montante de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Em sua contestação, sustenta a ré a regularidade de sua conduta, pois a autora não fez constar no local adequado onde seria o evento. Pugna, ainda pela não aplicação do CDC ao caso concreto. Requer, em suma, a improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10154353):

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido (ID. 9915450) interpôs recurso inominado. Pugna pela reforma, sob o argumento de inexistência de relação de consumo, bem como inexistência de danos morais.

A autora também interpôs recurso (id.10154373), pugnando pela majoração dos danos morais.

A aurora apresentou suas contrarrazões (id.1015434).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 10266794.

Conheço
do recurso inominado interposto pela requerida, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conheço
do recurso inominado interposto pela autora, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.09/95.

Ambas as partes ofertaram recurso, por isso serão analisados conjuntamente.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de defeito no serviço do site da requerida.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Nota-se que cabia à requerida a comprovação de que inexiste defeito no serviço. Todavia, em sede de defesa, a requerida alega que não há relação de consumo, entendo consoante o juízo singular, de que a relação é consumerista, devendo a parte autora ser ressarcida pela falha na prestação de serviços.

Isto posto, verifico que a requerida/recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Desta forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, bem como o dever de realizar a troca do produto, conforme art. 18, §1º, inciso I, também do CDC.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, tenho que o juízo sentenciante arbitrou dentro dos parâmetros dos Juizados Especiais e da gravidade da situação.

Tais circunstâncias, notavelmente, causam frustração a qualquer homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral in re ipsa, é dizer, independente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)